Tribunal: STF
Processo: ARE 1268571
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de benefício previdenciário, visto que inexistente a incapacidade laboral para a atividade habitual da autora.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação do art. 93, IX, da mesma Carta.
    Em 13/7/2020, a Presidência do STF determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observada a sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no AI 791.292-QO-RG/PE, no ARE 639.228-RG/RJ e no ARE 821.296-RG/PE (documento eletrônico 30).
    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, com base no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento.
    Após esse julgamento, a Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul realizou o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, ocasião em que foi inadmitido com base no art. 1.030, V, do CPC/2015 (documento eletrônico 38). Contra essa decisão, foi interposto agravo, o qual foi remetido a esta Corte, nos termos do art. 1.042, § 4°, do CPC/2015.
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Além disso, esta Corte, ao examinar o ARE 821.296-RG/PE (Tema 766 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que a questão referente à verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão de benefício previdenciário não possui repercussão geral, por envolver matéria infraconstitucional e exigir a análise das provas dos autos. Destaco, a seguir, a ementa desse julgado:
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator